Tribunal: TJMT
Processo: 1022201-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022201-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CNPJ: 53.559.716/0001-90 (AGRAVANTE), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CPF: 569.394.001-25 (AGRAVANTE), NOELI GUNTZEL - CNPJ: 53.560.295/0001-17 (AGRAVANTE), NOELI GUNTZEL - CPF: 861.742.401-00 (AGRAVANTE), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CNPJ: 53.560.378/0001-06 (AGRAVANTE), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CPF: 045.883.231-64 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDANOPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES REU (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL DE 360 DIAS. IMPOSSIBILIDADE SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003716-89.2024.8.11.0003, indeferiu pedido de prorrogação do
stay

period

além do prazo máximo de 360 dias. Os agravantes alegaram que a Assembleia Geral de Credores foi suspensa por deliberação unânime e remarcada, requerendo, por isso, a prorrogação da blindagem legal, sob o argumento de que a postergação decorreu de fatores alheios à sua vontade e que o indeferimento comprometeria os princípios da preservação da empresa e da função social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a prorrogação do

stay

period
após o prazo máximo de 360 dias sem deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores, nos termos da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, § 4º, estabelece que o
stay

period
possui duração máxima de 360 dias, prorrogável uma única vez e de forma excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para o atraso.

Com a redação introduzida pela Lei nº 14.112/2020, o § 4º-A do art. 6º exige, para prorrogação além dos 360 dias, deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, a quem cabe inclusive a apresentação de plano alternativo no caso de inércia do devedor.

No caso concreto, embora tenha havido suspensão da assembleia por consenso, não se verificou deliberação sobre a prorrogação do
stay

period
, o que inviabiliza juridicamente a extensão pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao condicionar a prorrogação do
stay

period
, após os 360 dias, à autorização expressa dos credores, inexistente nos autos.

A invocação de princípios como o da preservação da empresa não pode afastar a regra legal expressa, sob pena de violação à segurança jurídica e à lógica negocial que estrutura a recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação do

stay

period
para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores.

A ausência de deliberação específica sobre a prorrogação inviabiliza a manutenção da blindagem patrimonial após o término do prazo legal.

A aplicação de princípios como o da preservação da empresa não autoriza afastar os requisitos objetivos previstos na legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §§ 4º e 4º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.800.326/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 30.06.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, CC n. 199.496/CE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 11.09.2024,
DJe
17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022201-15.2025.8.11.0000.

Agravante (s): CRISTIAN ALEX GUNTZEL e Outros.

Agravado (s):
MASSA DE CREDORES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIAN ALEX GUNTZEL e Outros, com o fito de reformar a decisão
que, nos autos
da Recuperação Judicial n. 1003716-89.2024.8.11.0003,
i
ndeferiu
o pedido de prorrogação do
stay

period
após o decurso do prazo máximo de 360 dias
.

Para tanto, a
legam os agravantes que o plano de recuperação foi apresentado tempestivamente, a Assembleia Geral de Credores foi instalada, mas a votação restou suspensa por deliberação unânime, sendo remarcada para data futura.

Sustentam que o indeferimento da prorrogação compromete a finalidade da Lei 11.101/2005, afronta os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, além de ignorar que os atrasos decorreram de fatores alheios à sua vontade
.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Banco CNH Industrial Capital S/A e a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu -
Sicredi
Araxingu

apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
30
9815372
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
circunscreve-se
à
análise da
possibilidade de prorrogação do
stay

period
para além do limite legal de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor
não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No caso em análise, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 11/03/2024, com a consequente suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias, posteriormente prorrogado por igual período, de modo que o prazo máximo de 360 dias já se esgotou.

Os agravantes sustentam que a prorrogação do

stay

period
seria necessária para viabilizar a deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial, uma vez que a Assembleia Geral de Credores foi suspensa por deliberação unânime dos presentes, com remarcação para 11/07/2025.

Ocorre que, com o advento da Lei nº 14.112/2020, o legislador estabeleceu de forma clara e objetiva que qualquer extensão do
stay

period
para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido, o § 4º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 dispõe:

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte:

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei;

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a única hipótese legal de extensão do
stay

period
para além dos 360 dias ocorre quando os credores deliberam pela apresentação de plano alternativo, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, embora a Assembleia Geral de Credores tenha sido suspensa por consenso dos presentes, não houve deliberação específica sobre a prorrogação do
stay

period
, requisito indispensável para a extensão da blindagem patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após a vigência da Lei nº 14.112/2020, a prorrogação do
stay

period
para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. PRORROGAÇÃO. LEI N° 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, é inviável a prorrogação do "
stay

period
" após a fluência do período máximo de blindagem (360 dias).

2. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.800.326/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Ainda:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE A CRÉDITO CONCURSAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM, SEM DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO ART. 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), AS SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Conforme disposto pela Lei n. 14.112/2020, após o período máximo de blindagem (de 360 dias), a subsistência do
stay

period
(com a manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes) somente pode ser admitida se os credores, observado o quórum legal para a correlata deliberação, reputarem conveniente, segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até, entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada, conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT).

4. O disposto no contido no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é expresso em acentuar que, escoado o prazo inicial de blindagem sem a deliberação do plano de recuperação judicial pelos credores, as suspensões (das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais) e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei" .

5. Diante dos termos resolutivos da lei (art. 6º, §§ 4º e 4º-A, inciso I), não se afigura possível, com amparo em norma principiológica do mesmo diploma legal, manter o sobrestamento da execuções individuais, a despeito do encerramento do período de blindagem sem deliberação do plano e sem apresentação de plano alternativo pelos credores, permitindo, reflexamente, a extensão dos efeitos do
stay

period
, sem que haja a indispensável autorização dos credores para tanto (seja como intuito de apresentar um plano facultativo, seja com o fim exclusivo de prorrogar o prazo para dar continuidade às negociações).

(...)
.
(CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024,
DJe
de 17/9/2024.)

Ainda que os agravantes demonstrem boa-fé e compromisso com o processo, não se pode afastar o comando legal, sob pena de fragilizar a segurança jurídica e subverter a lógica da recuperação judicial, que atribui aos credores papel decisivo na condução da negociação coletiva.

Portanto, não se verifica ilegalidade na decisão
recorrida
, que corretamente indeferiu a prorrogação do
stay

period
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025